Tribunal: TJES
Processo: 5017852-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017852-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES

REQUERIDO: 1ª Vara Criminal de São Mateus e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5017852-79.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANO AGUIAR PIRES contra acórdão proferido pelas Câmaras Criminais Reunidas que conheceu parcialmente da Revisão Criminal e, na extensão conhecida, julgou o pedido improcedente. O embargante alega erro de premissa fática e omissão, sustentando que o objeto da revisão limitou-se ao questionamento de
bis in idem
na dosimetria, e não ao pedido direto de tráfico privilegiado. Requer a atribuição de efeitos infringentes para sanar a delimitação do objeto revisional e apreciar a duplicidade de valoração fática na aplicação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao não conhecer de parte do pedido revisional por entender que a matéria relativa ao tráfico privilegiado já havia sido decidida em apelação, bem como verificar a existência de vício na análise da tese de
bis in idem
na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, inexistindo tais vícios quando a pretensão visa apenas a reapreciação do contexto probatório.

O acórdão embargado não padece de erro de premissa fática, pois a temática do tráfico privilegiado constituiu a causa de pedir da insurgência revisional, servindo de sustentáculo indispensável para a tese de duplicidade de valoração.

A constatação de que a matéria relativa ao tráfico privilegiado e os fundamentos para o afastamento da benesse já foram exaustivamente debatidos em sede de apelação impede o novo conhecimento em revisão criminal, sob pena de configurar indevida "terceira instância".

O Colegiado enfrentou a tese de
bis in idem
de forma explícita ao consignar que a exasperação da pena-base fundamentada na apreensão de 3,386 kg de maconha pautou-se na discricionariedade motivada e no princípio da individualização da pena.

A inexistência de flagrante ilegalidade na dosimetria afasta a ocorrência de omissão, revelando que a insurgência do embargante reflete apenas insatisfação com o resultado do julgamento e intuito de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente fundamentada e decidida, ainda que sob a alegação de erro de premissa fática ou omissão.

A utilização da revisão criminal para reapreciar teses jurídicas já afastadas em apelação, como o tráfico privilegiado, é inviável por não constituir o recurso uma terceira instância de julgamento.

A fundamentação expressa sobre a legalidade da dosimetria da pena, com base na quantidade de droga apreendida, afasta a alegação de omissão quanto à tese de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619 e art. 621; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES; TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000; STJ, HC 725.534/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5017852-79.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIANO AGUIAR PIRES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CRISTIANO AGUIAR PIRES

em face do v. Acórdão de ID 18181065, por meio do qual as Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, conheceram parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida, julgaram improcedente a ação.

O embargante sustenta a existência de erro de premissa fática e omissão no acórdão, afirmando que o julgado não conheceu de parte da Revisão Criminal por entender, equivocadamente, que o pedido se referia ao reconhecimento do tráfico privilegiado, matéria já decidida em apelação. Esclarece que a exordial limitou-se a questionar a ilegalidade na dosimetria da pena por ocorrência de bis in idem, consubstanciado na utilização da quantidade de droga tanto para a fixação da pena-base quanto para o afastamento da minorante. Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja corrigida a delimitação do objeto revisional e, consequentemente, apreciado o mérito da insurgência quanto à duplicidade de valoração fática.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA (3,386 KG DE MACONHA). ALEGADA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por CRISTIANO AGUIAR PIRES buscando a desconstituição de acórdão condenatório pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no art. 12, da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, do Código Penal. O requerente pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06) e a readequação da pena-base do crime de tráfico, com a exclusão da valoração negativa da quantidade de droga (3,386 kg de maconha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a Revisão Criminal para rediscutir a tese de tráfico privilegiado, já analisada e afastada em sede de apelação; e (ii) determinar se a exasperação da pena-base do crime de tráfico, fundamentada na quantidade de entorpecente (3,386 kg de maconha), configura flagrante ilegalidade passível de correção pela via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal não constitui uma "terceira instância" de julgamento e não se destina a garantir ao acusado nova oportunidade de reanálise de teses jurídicas já deliberadas, como o afastamento do tráfico privilegiado em razão de maus antecedentes. (Preliminar de não conhecimento parcial acolhida).

O cabimento da Revisão Criminal para corrigir a dosimetria da pena, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal e a jurisprudência (STJ e TJES), restringe-se às hipóteses de descoberta de novas provas que autorizem diminuição da pena ou de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto.

A pena-base do crime de tráfico de drogas teve fixação acima do mínimo legal com arrimo na avaliação negativa dos antecedentes criminais e da quantidade e natureza das drogas apreendidas (3.386 kg de maconha).

A quantidade de 3.386 kg de maconha não pode ser considerada ínfima. A análise negativa desse vetor, portanto, não configura flagrante ilegalidade, mas observância ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido revisional improcedente (na parte conhecida).

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de teses jurídicas (tráfico privilegiado) já analisadas e afastadas em sede de apelação, quando não configurada hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal, sob pena de configurar indevida "terceira instância".

A reanálise da dosimetria da pena em Revisão Criminal somente é cabível se demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, pois a fixação da pena insere-se na discricionariedade do julgador.

A exasperação da pena-base do crime de tráfico (art. 33, Lei 11.343/06) fundamentada na quantidade de 3.386 kg de maconha não é flagrantemente ilegal, pois a quantidade não se considera ínfima e a valoração respeita o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: art. 621 (incisos I, II, III). Lei nº 11.343/06: art. 33, caput e §4º. Lei nº 10.826/03: art. 12. Código Penal: art. 180.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. STJ, HC 725.534/STJ.

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão ou erro de premissa fática no acórdão embargado.

Consoante se infere da peça de ingresso da ação revisional, a defesa fundamentou o pleito de reforma da dosimetria na alegada ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que a natureza e quantidade de entorpecentes teriam sido valoradas simultaneamente na fixação da pena-base e no afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Embora o embargante afirme que não formulou pedido expresso de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, resta nítido que a referida temática constituiu a causa de pedir central da insurgência, servindo de sustentáculo indispensável para a tese de duplicidade de valoração.

Nesse contexto, o não conhecimento da revisão criminal quanto ao ponto decorreu da constatação de que a matéria relativa ao tráfico privilegiado, e os fundamentos para o seu respectivo afastamento, já havia sido exaustivamente debatida e decidida no julgamento do recurso de apelação . Destarte, inviável a reapreciação da matéria sob nova roupagem argumentativa, sob pena de converter a ação revisional em indevida "terceira instância".

No tocante à alegada omissão quanto ao bis in idem, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma explícita e fundamentada. O Colegiado consignou que a exasperação da pena-base, lastreada na apreensão de 3,386 kg de maconha, pautou-se na observância ao princípio da individualização da pena e na discricionariedade motivada do julgador, não restando configurada qualquer flagrante ilegalidade.

Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado por esta via aclaratória. A pretensão do embargante revela, em verdade, nítida insatisfação com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de aclaratórios. O acórdão embargado consignou de forma expressa que a expressiva quantidade de entorpecentes (3,386 kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base, afastando-se qualquer hipótese de dupla valoração ou ilegalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.